Tribunal: TJMT
Processo: 0002274-54.2016.8.11.0046
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002274-54.2016.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI - CPF: 462.522.580-91 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – ABANDONO DE CAUSA – OCORRÊNCIA – RESPEITO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 485, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – A jurisprudência uníssona dos tribunais brasileiros é no sentido de que, o abandono de causa só pode ser reconhecido na hipótese de existir dupla intimação do interessado, antes da derradeira decisão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 2274-54.2016.8.11.0046

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADOS:
ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 96667988, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto contra
Alderino de Amorim Capeletti
, este que tinha o intuito de reforma a decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração.

O Recorrente, em síntese, afirma que o Acórdão é omisso, pois não levou em consideração a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, esta que dispõe que, a decisão que reconhece o abandono da causa deve ser precedida de dupla intimação, nos termos do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que o Acórdão seja reformado, no intuito de dar provimento ao Recurso de Agravo Interno.

Em razão da ausência de angularização processual, o Embargado não foi intimado para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1o de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 96667988, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto contra
Alderino de Amorim Capeletti
, este que tinha o intuito de reforma a decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração.

A fim de evitar confusões no presente recurso, registra-se, neste momento, a situação processual atual.

Inicialmente, o Magistrado Singular, no ID no 64800456, extinguiu o processo em razão do abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, o Estado de Mato Grosso, então, no ID no 64800459, interpôs Recurso de Apelação Cível contra o ato, a requerer a reforma da Sentença.

Por meio de decisão monocrática, no ID no 69954487, esta Relatora negou provimento ao recurso, por ir de encontro a entendimento sedimentado por meio de Recurso Repetitivo, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, a reconhecer o abandono da causa.

Opôs-se, por consequência, Embargos de Declaração (ID no 71647510), em que a Fazenda Pública Estadual alegou que a decisão seria omissa, no ID no 84916492, os aclaratórios foram rejeitados monocraticamente.

Destarte, contra a mencionada decisão (ID no 88503461), o Estado de Mato Grosso interpõe Agravo Interno, a alegar, também, a inocorrência do abandono da causa, entretanto, no ID no 96667988, foi proferido Acórdão, a negar provimento ao recurso.

Por fim, então, foi oposto novo Embargos de Declaração, a apontar, mais uma vez, a omissão, já que não teria ocorrido o abandono da causa.

Pois bem.

Como já disposto anteriormente, em todas as decisões e atos impugnados pelo ora Embargante, verifica-se que a
única
manifestação do Estado de Mato Grosso, em primeiro grau, foi a própria inicial.

Houve a tentativa de citação do Devedor, que restou infrutífera (ID no 64799048), e então o Embargante foi intimado para se manifestar, a fim de que solicitasse novo método de citação (ID n 64800450), o prazo, entretanto, transcorre
in albis
(ID n 64800451).

Foi expedida nova intimação (ID no 64800452), para que o Estado de Mato Grosso suprisse a aludida ausência, contudo, no ID no 64800455, foi certificado o decurso do prazo sem manifestação.

Não há, portanto, qualquer vício existente nas decisões anteriores, tampouco, equívoco no ato sentencial, já que a regra contida no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil foi cumprida.

Mais uma vez, colaciona-se jurisprudência atualizada deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL –AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE – EXPRESSA ADVERTÊNCIA DE PENALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1o, DO CPC – INOCORRÊNCIA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1o do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial.

(N.U 0005097-98.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/8/2021, publicado no DJE 23/8/2021).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
, ante a não constatação de omissão na decisão objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021